Tribunal: TJSP
Processo: 1004842-41.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. 1. A sentença preenche os requisitos do artigo 489, do CPC, expondo o magistrado, de forma clara a razão pela qual julgou o pedido improcedente, inexistindo, portanto, qualquer nulidade. 2. Evidenciado que o negócio jurídico foi celebrado com terceiro, que agiu em nome próprio e na defesa de seus exclusivos interesses, valendo-se de

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. 1. A sentença preenche os requisitos do artigo 489, do CPC, expondo o magistrado, de forma clara a razão pela qual julgou o pedido improcedente, inexistindo, portanto, qualquer nulidade. 2. Evidenciado que o negócio jurídico foi celebrado com terceiro, que agiu em nome próprio e na defesa de seus exclusivos interesses, valendo-se de mandato conferido pela proprietária do imóvel, de rigor o reconhecimento da ilegitimidade da apelada para figurar no polo passivo da presente demanda, pois os valores que se pretende restituir não lhe foram pagos, Isto porque o instrumento particular de cessão de compromisso de venda e compra de fls. 42 foi firmado entre a autora e o terceiro Robisson José da Silva, o que não deixa dúvida de que este não agia na defesa dos interesses da ré, mas atuava em seu próprio benefício, fundamentando suas ações no mandato que lhe fora conferido pela demandada no exclusivo interesse do mandatário, tratando-se pois de mandato em causa própria. 3. Na fixação da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e justa remuneração do advogado. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 15% do valor atribuído à causa (artigo 85, §11 do CPC).